Tribunal: TJPA
Processo: 0858933-67.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0858933-67.2022.8.14.0301

APELANTE: SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Safra Leasing S.A Arrendamento Mercantil contra acórdão que conheceu e concedeu parcial provimento à apelação cível interposta pela embargante, apenas para reconhecer a perda parcial do objeto da demanda em razão da quitação de algumas Certidões de Dívida Ativa (CDAs), mantendo, no mais, a sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação dos lançamentos fiscais de IPVA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em saber se há contradição e omissão na fundamentação do acórdão embargado quanto à análise das baixas dos gravames e à consideração dos pagamentos informados nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
4. O acórdão embargado analisou expressamente a alegação de ilegitimidade passiva da embargante, reconhecendo que a retirada do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) não é suficiente para afastar a responsabilidade tributária pelo IPVA.
5. A decisão embargada também considerou a ausência de provas documentais idôneas acerca da efetiva transmissão da propriedade dos veículos antes da constituição do crédito tributário, afastando a alegação de nulidade dos lançamentos fiscais.
6. O mero inconformismo da parte embargante não autoriza a rediscussão do mérito sob o pretexto de omissão ou contradição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: 1. A retirada do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) não é prova suficiente para afastar a responsabilidade tributária pelo IPVA. 2. A mera discordância com os fundamentos do acórdão embargado não configura omissão ou contradição para fins de embargos de declaração.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, III; CPC, art. 1.022; Lei Estadual nº 6.017/96.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.029.735/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto por
Safra Leasing S.A Arrendamento Mercantil
, contra Acórdão de ID nº 22408932, que conheceu e concedeu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela ora embargante contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da comarca de Belém/PA, nos autos da
Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Ação Declaratória Contendo Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela
, ajuizada contra o ESTADO DO PARÁ, que julgou improcedentes os pedidos da autora.

Em síntese, a autora alega que é pessoa jurídica de direito privado constituída sob a forma de sociedade anônima fechada, regularmente constituída e registrada no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, que se dedica, em síntese, às operações financeiras (CDC – alienação fiduciária) e de arrendamento mercantil.

Afirmou que propôs a presente Ação Anulatória de Débito Fiscal, visando desconstituir os 18 (dezoito) lançamentos fiscais, tendo em vista que os veículos não são mais de sua propriedade, com translação efetuada e respectivo gravame baixado no Sistema Nacional de Gravames (SNG) quando do término dos contratos de arrendamento mercantil e de alienação fiduciária, momento este anterior ao exercício financeiro objeto das citadas CDAs.

Após os trâmites processuais, o juízo a quo, em sentença de ID. ID. 14821598, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, cassando a liminar deferida e julgando extinta a ação, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS formulados na peça inaugural, casso a liminar deferida, extinguindo a ação com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno o requerente ao ônus de sucumbência, em custas processuais e honorários que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85 § 2º do CPC.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

P.R.I.C.

Inconformada, a
Safra Leasing S.A Arrendamento Mercantil
interpôs recurso de
Apelação

Cível
, pugnando pela reforma da sentença sob o argumento de existência de nulidades absolutas que desnaturam a constituição dos pretensos créditos tributários e fulminam a cobrança respectiva, considerando a sua ilegitimidade de figurar no polo passivo das supostas obrigações tributárias como contribuinte do IPVA, eis que não seria proprietário dos veículos ou arrendador à época dos exercícios inscritos em Dívida Ativa, em razão da efetivação da comunicação e baixas dos gravames ocorridos em anos anteriores.

O Apelado apresentou contrarrazões em ID. 14821610.

Os recursos foram distribuídos e recebidos em seu efeito devolutivo, conforme decisão de ID. 14850872.

A Autora peticionou informando que, em consulta no site da Fazenda, observou constarem adimplidos alguns dos débitos descritos na ação, o que ensejaria a perda parcial de objeto (ID. 15088454).

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial absteve-se de apresentar manifestação.

Em despacho de ID. 17834996, o julgamento foi convertido em diligência para intimar o
Estado do Pará
a apresentar manifestação acerca da referida Petição, bem como informe quais débitos estão em aberto.

Entretanto, apesar de devidamente intimado, não apresentou manifestação, conforme certidão de ID. 18862378.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo concedido parcial provimento ao recurso, nos seguintes termos:

Diante do exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reconhecer a perda parcial do objeto do recurso, em razão da quitação dos débitos referentes as seguintes CDAs: 002020570426397-4; 002016570040679-4; 002020570727448-9; 002016570040345-0; 002020570727444-6; 002020570727445-4; 002020570727446-2; 002020570727447- 0; 002016570030814-8; 002019570643722-7 e 002018570034126-3. Mantendo, para tanto, a sentença guerreada nos demais termos, conforme fundamentação alhures.

Inconformado, o ora embargante opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando contradição na fundamentação por estar contrária à análise das baixas dos gravames e omissa com relação ao pagamento informado na petição de ID nº 15088454.Desse modo, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para que sejam sanadas a contradição e a omissão apontadas.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único
. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alega existência contradição na fundamentação por estar contrária a análise das baixas dos gravames e omissa com relação ao pagamento informado na petição de ID nº 15088454. Desse modo, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para que sejam sanadas a contradição e a omissão apontadas.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão recorrido foi devidamente argumentado e fundamentado, vejamos:

Assim sendo, em suas razões recursais, o apelante afirma que os veículos que deram origem ao referido

débito fiscal não são mais de sua propriedade, pois efetuada a sua translação com a baixa do gravame no

Sistema Nacional de Gravames (SNG) quando do término do contrato.

Destaca-se que o documento de ID. 15088456, atesta que os veículos com os seguintes RENAVAMs não possuem débitos em aberto:
(i)
831787244 (CDA nº 002020570426397-4);
(ii)
835844749 (CDA nº 002016570040679-4);
(iii)
834433745 (CDAs nº 002020570727448-9, 002016570040345-0, 002020570727444-6, 002020570727445-4, 002020570727446-2 e 002020570727447-0);
(iv)
80703874 (CDAs nº 002016570030814-8, 002019570643722-7, 002018570034126-3).

Assim, tendo em vista a ausência de manifestação do apelado, embora devidamente intimado para tal (ID. 18862378), é imperioso reconhecer a quitação de tais débitos, resultando, portanto, em uma perda parcial do objeto deste recurso.

Portanto, resta a análise das demais Certidões de Dívida Ativas em aberto, quais sejam: 002019570873841-0, 002019570806829-6, 002018570035189-7, 002020570116965-9, 002020570116966-7, 002020570116967-5 e 002020570116968-3.

Sobre a matéria, sabe-se que o IPVA é um tributo de natureza real, cujo fato gerador é a propriedade de veículo automotor. O Estado do Pará, em sua competência instituída segundo o art.155 inciso III da CF/88, editou a Lei nº 6.017/96 (dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA) que prevê a hipótese de incidência do referido tributo, o sujeito passivo, bem como a responsabilidade solidária.

(...)

Extrai-se, da disposição legal, que, em relação a veículo objeto de arrendamento mercantil, tanto o proprietário quanto o arrendatário são solidariamente responsáveis pelo pagamento do IPVA e, portanto, legitimados passivos na ação de execução fiscal do tributo em questão, podendo o Estado acionar um ou

outro.

Do mesmo modo, é dita a responsabilidade do alienante, no caso de alienação fiduciária, que não comunicar a alienação ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula, com o adquirente.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento. Vejamos:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 APLICABILIDADE.

VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. IPVA. ARRENDAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PARTE ARRENDANTE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO.

(...)

III – No arrendamento mercantil, a parte arrendante, possuidora indireta do veículo, responde solidariamente pelo adimplemento da obrigação tributária relativa ao IPVA. Precedentes.

(...)

V - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.029.735/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023)

(...)

Conforme narrado na inicial, o encerramento dos contratos de arrendamento mercantil e de alienação

fiduciária e a efetivação da baixa do gravame dos veículos ocorreram em anos anteriores aos débitos.

Segundo o autor, além da consolidação fática da posse e propriedade ao comprador/contratado, as devidas medidas administrativas foram providenciadas.

Resta claro que o apelante é arrendatário ou credor fiduciário dos veículos cujo imposto lhe é cobrado.

Nessa senda, para afastar a posição de responsável pelo pagamento do IPVA, a instituição financeira deveria ter colacionado aos autos documentos comprobatórios da transmissão de propriedade dos veículos.

Da análise acurada dos autos, não é possível definir a efetiva transmissão da propriedade dos veículos a

terceiros, o que vai de encontro à legitimidade do título executivo exarado em nome do Banco, de acordo com determinação legal.

Ora, a mera comunicação de baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) é insuficiente para comprovar a efetiva transmissão da propriedade do veículo. Ainda mais considerando que o apelante não demonstra a ocorrência da quitação dos contratos, com a opção de compra pelo arrendatário e/ou transferência do bem, o que afastaria a sua responsabilidade pelo pagamento do IPVA. (...)

Outrossim, das provas apresentadas nos autos, portanto, não se pode constatar qual o tipo de contrato fora firmado para cada veículo, se arrendamento mercantil ou alienação fiduciária; não há cópias dos contratos com os respectivos recibos de quitação, ou quaisquer documentos que atestem que as transferências das propriedades de todos os veículos ocorreram antes dos respectivos lançamentos tributários. A única comprovação é a retirada do gravame eletrônico da base de dados do SNG (sistema privado), o que, conforme já delineado, não é prova suficiente para o desiderato da lide.

Desse modo, verifica-se que não há existência de omissão no Acórdão Embargado, observa-se, na verdade, a busca em rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua discordância quanto aos fundamentos do voto que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, o que não desafia a oposição do presente recurso.

Assim, a omissão que rende ensejo à oposição de Embargos de Declaração é aquela que representa a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal.

Sobre o tema, assim lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, verbis:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Desta forma, observa-se a clara intenção de reapreciar a demanda, pois diante da análise aos autos e especialmente do Acórdão embargado, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreados e fundamentados expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença à orientação já firmada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 08/04/2025